Tribunal: TJMT
Processo: 1019201-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019201-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), JOSE LUIS STEFFEN - CPF: 411.117.530-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN (AGRAVANTE), JOSE LUIS STEFFEN - CPF: 411.117.530-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (AGRAVANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELIZETE ROSANGELA PFITSCHER STEFFEN - CPF: 614.159.360-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019201-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DECLARATÓRIA

EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÁLCULOS COM BASE EM DOCUMENTOS ANEXADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – OFENSA A COISA JULGADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo homologação de cálculos que contraria comando judicial anteriormente proferido, uma vez que a limitação temporal definida nos autos não foi observada quando dos cálculos apresentados, é de se declarar a ocorrência de afronta à coisa julgada e a necessidade de reforma da decisão proferida na origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Crédito Rural n. 0008378-06.2014.8.11.0055, que
homologou o laudo pericial, com as complementações, encerrando a fase de liquidação da sentença.

Em suas razões, aduz que a decisão viola a coisa julgada, uma vez que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento de no 1002264-92.2020.8.11.0000, já havia sido delimitado que o perito deveria promover o Recalculo das operações, conforme as informações e documentos já existentes nos autos.

Assevera que o perito não observou o acórdão acima informado e se utilizou das planilhas apresentadas após trânsito em julgado pelo banco, nos id ́s Num. 76134529 - P. 86 ao id Num. 76134534 - P. 10 nos contratos 95/00568-4, 96/00292-1, 96/00471-1, 97/00129-5, 98/00455-7, 98/00456-5 e 96/70484-5(autos de origem).

Sustenta que a liquidação deveria se basear nas provas e documentos apresentados até a sentença, em especial, a petição inicial, a qual possui todas as informações necessárias.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja ordenado ao perito judicial que recalcule as cédulas 95/00568-4 , 96/00292-1, 96/00471-1, 97/00129-5, 98/00456-5, com base no dados lançados na exordial e não nas planilhas anexadas em fase de liquidação de sentença, em respeito ao acordão proferido no Agravo de Instrumento no 1002264-92.2020.811.0000.

Contrarrazões apresentadas no Id. 181923659, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é que seja reformada a decisão que homologou o laudo pericial, encerrando a fase de Liquidação de Sentença.

Para tanto, o Agravante justificou que a decisão viola a coisa julgada, mesmo porque tal matéria já fora objeto do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1002264-92.2020.811.0000, sendo que restou julgado que o perito deveria promover o Recalculo das operações, conforme as informações e documentos já existentes nos autos.

Pois bem.

Como bem apontado pela parte Agravante, em consulta ao sistema PJe, é possível observar que a matéria posta em análise foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1002264-92.2020.811.0000, sendo que assim restou decidido:

Nesse sentido, consoante prevê expressamente o Código de Processo Civil em seu artigo 489, §3o:
“
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”

Assim, não é necessário qualquer esforço para se extrair do acórdão acima citado que o perito deveria considerar os documentos existentes nos autos, em especial a petição inicial, sendo que restou consignado, INCLUSIVE, que não caberia a concessão de prazo para a parte agravada colacionar novos documentos naquela oportunidade.

Nota-se que no acórdão não há qualquer contradição, como mencionou o magistrado
a quo
ao desconsiderar a coisa julgada para o caso em comento, sendo que bastava a simples leitura do conjunto da decisão judicial para se ter a interpretação necessária e correta do dispositivo para a sua aplicação escorreita.

Desse modo, sem maiores delongas, deve ser reformada a decisão de primeiro grau para que seja aplicado corretamente o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento de no 1002264-92.2020.811.0000, em respeito a coisa julgada.

Considerando o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau, determinando que o
expert
promova o recálculo das cédulas 95/00568-4, 96/00292-1, 96/00471-1, 97/00129-5, 98/00456-5, com base nos dados lançados na exordial e não nas planilhas anexadas em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024